Tribunal: TJMT
Processo: 1029878-17.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029878-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 034.275.631-11 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– CONTRATO VERBAL – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO INCONTROVERSA - CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Quinteiro de Almeida Junior,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1029878-17.2018.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pelo autor,

ora embargante, cuja pretensão recursal objetivava a majoração do valor arbitrado a título de honorários pela prestação de serviços jurídicos.

Inconformado, sustenta que o acordão embargado padece de contradição, porque reconhece que o requerido é beneficiário da assistência judiciaria gratuita, e, mesmo assim, lhe impõe o pagamento de honorários.

Forte em tais argumentos, pede seja sanado o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes ao embargos, para julgar improcedente o pedido inicial, ou alternativamente, arbitrar a verba honorária no patamar máximo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelo embargado (Id n. 157122196)

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é contraditório ao consignar que o autor é beneficiário da justiça gratuita, e, nada obstante, o condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

A valer, a contradição, segundo abalizada doutrina
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência,

vez que o acórdão embargado não tratou da condenação em

honorários de sucumbência, estes sim, que embora devidos pela parte vencida, ficam suspensos quando a parte é beneficiária da gratuidade. A questão controvertida cinge-se aos honorários contratuais, que são devidos, na contratação de advogado particular, ainda que a parte seja beneficiaria da justiça gratuita, por se tratar da remuneração pela prestação de serviço profissional.

Logo, ao que se constata, o embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006”. (
RED n.

0040591-39.2016.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.01.23 - negritei)
.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023